Tribunal: TJMT
Processo: 1036262-40.2023.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1036262-40.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CLEBER SCHNEIDERS MARTINS - CPF: 046.278.361-80 (EMBARGANTE), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (EMBARGADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. LAUDO PERICIAL QUE CONCLUI PELA INEXISTÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. LIMITAÇÃO LEVE SEM IMPACTO NA CAPACIDADE LABORATIVA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, fundamentando-se no laudo pericial que concluiu pela inexistência de redução da capacidade laborativa do autor, apesar da sequela de fratura da clavícula esquerda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se existe contradição no acórdão ao acolher as conclusões do laudo pericial que reconheceu limitação leve na mobilidade articular, mas concluiu pela inexistência de redução da capacidade laborativa; e (ii) determinar se houve omissão na análise da incompatibilidade entre as sequelas constatadas e a função profissional de porteiro exercida pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela intrínseca ao julgado, verificada entre suas premissas ou entre a fundamentação e a conclusão, não se prestando o recurso para apontar suposta contradição em documento probatório, como o laudo pericial.

4. Não há contradição no acórdão embargado, que manteve coerência lógica ao reconhecer expressamente a existência de limitação leve na mobilidade articular, mas concordar com a conclusão pericial de que tal limitação não era suficiente para reduzir a capacidade laborativa do embargante, que mantinha força e tônus muscular preservados nos membros superiores.

5. Inexiste omissão quanto à análise da compatibilidade entre as sequelas e a função desempenhada, tendo o acórdão expressamente consignado que o perito considerou a atividade habitual do periciando como porteiro, classificando o esforço físico requerido como "leve" e concluindo pela inexistência de redução da capacidade laborativa.

6. O acórdão embargado enfrentou expressamente a aplicabilidade dos Temas 156 e 416 do STJ, esclarecendo que ambos pressupõem a existência de redução da capacidade laborativa, requisito que, conforme demonstrado pelo laudo pericial, não se encontra presente no caso em análise.

7. A discordância do embargante com as conclusões do acórdão quanto à valoração da prova pericial não caracteriza omissão ou contradição, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento, insuscetível de revisão pela via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão da causa ou à reapreciação da prova.

2. A mera existência de sequela de natureza permanente não implica, necessariamente, redução da capacidade laborativa, especialmente quando as limitações são leves e não interferem no exercício da atividade habitualmente desempenhada.

3. A divergência quanto à valoração da prova pericial e à interpretação dos requisitos legais para a concessão de benefício previdenciário não caracteriza vício embargável, mas inconformismo com o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, incisos I e II; Lei no 8.213/91, art. 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 156; STJ, Tema 416; TNU, Súmula 88.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por CLEBER SCHNEIDERS MARTINS contra o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença de improcedência do pedido de concessão de auxílio-acidente.

Em suas razões, o embargante sustenta a existência de contradição e omissão no julgado. Alega que há contradição no acórdão ao acolher as conclusões do laudo pericial, que seria contraditório em si mesmo por reconhecer a existência de limitação de mobilidade do membro afetado, mas concluir pela inexistência de redução da capacidade laborativa.

Aduz, ainda, que o acórdão teria sido omisso ao não analisar adequadamente a incompatibilidade entre as sequelas constatadas e a função profissional exercida pelo embargante (porteiro), argumentando que a atividade exigiria esforços físicos constantes, deslocamentos frequentes, utilização e flexão constante dos membros superiores e inferiores, além de permanência prolongada na mesma posição.

Invoca, para sustentar seu direito ao benefício, o Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula 88 da Turma Nacional de Uniformização, que preconizam a concessão do benefício ainda que mínima a lesão, bem como que limitações leves já ensejam a concessão do auxílio-acidente.

Pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para que seja reformado o acórdão e concedido o benefício de auxílio-acidente.

Devidamente intimado, o Instituto Nacional do Seguro Social não apresentou impugnação aos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como é sabido, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material eventualmente existente no julgado. O espectro de cognição desse recurso é, portanto, limitado ao saneamento dos vícios que obstam a exata compreensão do pronunciamento judicial.

Preliminarmente, cumpre destacar que os presentes embargos de declaração foram opostos tempestivamente, conforme certificado nos autos, razão pela qual deles conheço.

No mérito, contudo, os embargos não merecem provimento.

No que concerne à alegada contradição, cumpre destacar, de início, que a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela intrínseca ao julgado, verificada entre suas premissas ou entre a fundamentação e a conclusão. Não se presta o recurso, portanto, para questionar suposta contradição existente em documento probatório, como o laudo pericial.

Na hipótese, o embargante sustenta a existência de contradição no acórdão por este ter acolhido as conclusões do laudo pericial que, segundo alega, seria contraditório em si mesmo. Argumenta que o perito, ao mesmo tempo que atestou a existência de limitação leve na rotação interna/externa do ombro esquerdo, concluiu pela inexistência de redução da capacidade laborativa.

Todavia, da análise acurada do acórdão embargado, verifica-se que não há qualquer contradição interna em sua fundamentação. O julgado procedeu à análise minuciosa do laudo pericial, esclarecendo, expressamente, que a mera existência de sequela não implica, necessariamente, redução da capacidade laborativa, sendo perfeitamente possível que um segurado apresente sequela de natureza permanente sem, contudo, ter sua capacidade laborativa reduzida para a atividade habitualmente desempenhada.

O acórdão embargado foi categórico ao destacar que:

"No caso em apreço, o perito consignou expressamente que, embora o periciando apresente limitação leve na rotação interna/externa do ombro esquerdo, mantém força e tônus muscular preservados nos membros superiores, de modo que tal limitação não é suficiente para reduzir sua capacidade para o trabalho habitualmente exercido como porteiro."

Dessa forma, o acórdão reconheceu expressamente a existência da limitação leve, mas acolheu a conclusão pericial no sentido de que tal limitação não era suficiente para reduzir a capacidade laborativa do embargante, respaldando-se no fato de que este mantinha força e tônus muscular preservados nos membros superiores. Não há, portanto, contradição interna no acórdão, mas divergência do embargante quanto à valoração da prova pericial, o que não pode ser objeto de embargos de declaração.

Ademais, o órgão julgador não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base na análise crítica e contextualizada do conjunto probatório. No caso, o acórdão embargado, valendo-se do laudo pericial e demais elementos dos autos, concluiu, de forma coerente e devidamente fundamentada, pela ausência de redução da capacidade laborativa do embargante.

No que tange à alegada omissão quanto à incompatibilidade entre as sequelas constatadas e a função desempenhada pelo embargante, impende consignar que tal vício igualmente não se verifica no acórdão.

Ao contrário do sustentado, o acórdão expressamente apreciou a questão da compatibilidade entre as sequelas e a função exercida, conforme se depreende do seguinte excerto:

"Por fim, não se sustenta a alegação de que o perito não teria avaliado adequadamente as condições de trabalho do apelante. O laudo pericial consigna expressamente que o expert considerou a atividade habitual do periciando como porteiro, descrevendo-a como: 'Informa que na ocasião do acidente em junho de 2022 de exercia a atividade como porteiro, realizando o controle e entrada e saída de moradores, visitantes, colaboradores, em um condomínio residencial, no período noturno, em regime de 12x36 horas' (ID 155454645). Além disso, ao responder aos quesitos do Juízo, o perito classificou o esforço físico requerido para a atividade declarada como 'leve', demonstrando que avaliou as exigências físicas da função para concluir pela inexistência de redução da capacidade laborativa."

Resta evidente, portanto, que o acórdão analisou expressamente a questão da compatibilidade entre as sequelas e a função exercida pelo embargante, concluindo, com base na prova pericial, que o esforço físico requerido para a atividade de porteiro foi classificado pelo perito como "leve", e que as limitações decorrentes da sequela não reduziam a capacidade laborativa do embargante para o desempenho de tal função.

No que concerne à invocação do Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça e da Súmula 88 da Turma Nacional de Uniformização, o acórdão igualmente não incorreu em omissão, tendo expressamente analisado a aplicabilidade de tais precedentes ao caso concreto:

"O apelante invoca os Temas 156 e 416 do STJ para sustentar seu direito ao benefício pleiteado. Entretanto, tais precedentes não têm o condão de modificar a conclusão do caso concreto. [...] Verifica-se que ambos os precedentes pressupõem a existência de redução da capacidade laborativa, requisito que, conforme demonstrado pelo laudo pericial, não se encontra presente no caso em análise."

Destarte, o acórdão embargado enfrentou explicitamente todas as questões suscitadas pelo embargante, inclusive quanto à invocação dos precedentes jurisprudenciais, esclarecendo que a aplicação de tais precedentes pressupõe a existência de redução da capacidade laborativa, circunstância que, no entender do órgão julgador, não ficou demonstrada no caso dos autos.

A discordância do embargante com as conclusões do acórdão, notadamente quanto à valoração da prova pericial e à interpretação dos requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário, não caracteriza omissão ou contradição, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento, insuscetível de ser revista pela via estreita dos embargos de declaração.

Impende destacar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa ou à reapreciação da prova, sob pena de extrapolação dos limites objetivos desse recurso e violação ao princípio da segurança jurídica. A modificação do julgado só é admitida em caráter excepcional, como consequência do suprimento dos vícios apontados, o que não se verifica no presente caso.

In casu
, verifica-se que o embargante, a pretexto de sanar supostos vícios no julgado, busca, em verdade, a rediscussão da matéria já decidida, mediante reanálise dos elementos de prova dos autos, especialmente do laudo pericial, e reinterpretação dos requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente, pretensão incompatível com a natureza dos embargos de declaração.

Ex positis
, conclui-se pela inexistência dos vícios de contradição e omissão apontados pelo embargante, razão pela qual os embargos de declaração não merecem acolhimento.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por CLEBER SCHNEIDERS MARTINS, mas, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, por não vislumbrar a existência dos vícios de contradição e omissão apontados, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025